Tribunal: CARF
Processo: 19515.721483/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento de ofício lavrado a partir dos registros contábeis da Recorrente e que apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no processo.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/05/2009
RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDICO. REDUÇÃO DE PASSIVO.
O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de resultados, não se confunde com o conceito jurídico, para fins de apuração das contribuições sociais. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. A mera redução de passivo, conquanto seja relevante para apuração de variação do patrimônio líquido, não se caracteriza como receita tributável pelo PIS e COFINS, por não se tratar de ingresso financeiro.
PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA ZERO.
Ainda que se entenda como receita, o perdão de dívida seria receita financeira que, à época da lavratura da autuação, estava sujeita a alíquota zero das contribuições.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/05/2019
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721483/2013-31
ACÓRDÃO
3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH S.A. INDÚSTRIA TEXTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento de ofício lavrado a partir dos registros contábeis
da Recorrente e que apresenta a descrição do fato ilícito, o
enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo
em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente
intimado de todos os atos praticados no processo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/05/2009
RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDICO. REDUÇÃO DE PASSIVO.
O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de resultados,
não se confunde com o conceito jurídico, para fins de apuração das
contribuições sociais. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições. A mera redução de passivo, conquanto seja
relevante para apuração de variação do patrimônio líquido, não se
caracteriza como receita tributável pelo PIS e COFINS, por não se tratar de
ingresso financeiro.
PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA ZERO.
Ainda que se entenda como receita, o perdão de dívida seria receita
financeira que, à época da lavratura da autuação, estava sujeita a alíquota
zero das contribuições.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/05/2019
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
2
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria, para dar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo e Fábio Kirzner Eijchel. O conselheiro Jorge
Luís Cabral acompanhou a relatora no mérito pelas conclusões. O conselheiro Pedro Sousa Bispo
manifestou interesse em apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis
Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, fls.
118/137, que constituíram o crédito tributário total de R$ 1.432.430,59, somados
o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/07/2013.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
3
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal que acompanha o Auto de Infração,
a autoridade fiscal assim contextualiza a autuação:
De posse dos elementos apresentados a esta fiscalização e após análise da
contabilidade, identificamos que a empresa procedeu à contabilização em
13/05/2009 na conta 4222 - Receitas Diversas, da baixa do valor
equivalente a US$ 3348.764.71 correspondente ao perdão do saldo da
dívida com a empresa TACOMA GROUP INC no valor de R$ 7.294.613,90.
Essa remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo
patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira) por ser uma
insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do
ato remitente.
De acordo com as regras contábeis, com base no regime de competência, o
perdão de divida constitui receita. O artigo 9o, Parágrafo 3o inciso II da
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n, 750 de 1993, tem-
se pelo principio da competência que:
“Art. 9o - As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independente de recebimento pagamento.
...
Parágrafo 3o - As receitas consideram-se realizadas:
(...) II - quando da extinção, parcial ou total de um passivo, qualquer que
seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor
igual ou maior.’
No caso, tem-se claramente a extinção de um passivo (obrigação), que sem
o desaparecimento concomitante de um ativo, de valor igual ou superior, é
inegável a ocorrência de um acréscimo patrimonial. Logo, o perdão
(remissão)da dívida há de ser reconhecido como receita, o que repercute no
lucro líquido positivamente.
Uma vez que tal acréscimo patrimonial advém de uma receita, depreende-
se que foi concretizado um fato que influenciará na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Para esses tributos, a empresa registrou regularmente essa receita,
oferecendo a tributação, de forma correta. Todavia no que diz respeito às
contribuições ao PIS e a COFINS tal procedimento não foi adotado pela
empresa.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
Pelo instrumento denominado "Novação ao Acordo de Contratos, de
Mútuo", datado de 28 de fevereiro de 2003 (Anexo A), a impugnante fícou
devedora de Tacoma Group Incorporation, a importancia de USS
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
4
68.046.851,50 (sessenta e oito milhões e quarenta e seis mil, oitocentos e
cinqüenta e um dólares norteamericanos), de acordo com o constante da
cláusula I.
Pelo instrumento denominado "Contrato de Compra e Venda de Ações",
datado de 29 de dezembro de 2003 (Anexo A), a empresa resolveu antecipar
o pagamento, mediante a entrega de ações, no mesmo valor xô (sic)
Contrato de mútuo.
Durante a vigência do Acordo procedeu-se ao registro dos encargos
financeiros até o mês de dezembro de 2003, no valor correspondente a
R$7.294.613,90 (sete milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e
treze reais e noventa centavos), que não fez parte do contrato assinado em
29 de dezembro de 2003.
O estorno correspondente aos juros não pagos só foi feito em maio de 2009,
quando deveria ter feito em dezembro de 2003. Entretanto, o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucros foram
recolhidos conforme atesta a própria fiscalização.
Diz o Decreto n° 5.442, de 9 de maio de 2005;
Art 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes
de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas
contribuições.
No presente processo os juros não pagos e estornados representam uma
receita financeira, uma vez que no registro originário figurou como sendo
despesa financeira.
Mesmo que por absurdo dê tratamento de extinção de dívida é preciso
observar o que segue:
Inicialmente não concordamos com a afirmação de que a remissão de dívida
é uma receita operacional diversa da receita financeira. O objeto social da
empresa não está em função da remissão de dívida, razão pela qual a
remissão de divida é não operacional.
...
(...) os ganhos não operacionais estão compreendidos entre o Lucro Bruto e
o Lucro Líquido, isto quer dizer que os ganhos não operacionais não fazem
parte do Lucro Bruto - não fazendo parte, portanto, da Receita Bruta e
muito menos do faturamento.
...
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
5
Pelo art. 187, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S/A), as
receitas não operacionais não fazem parte da receita bruta, se não
vejamos:
a) O inciso I do artigo diz expressamente:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;
b) O inciso IV, por sua vez menciona as receitas não operacionais.
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não
operacionais; (Redação dada pela Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995)
Fazendo a comparação entre os dois incisos acima, verifica-se que o
aumento patrimonial a que se refere o Fisco, pelo perdão de dívida, não se
classifica como receita bruta sujeita às contribuições objeto do processo.
...
Mesmo que, por hipótese, admitisse a aplicabilidade da orientação dada
pela Receita Federal, em resposta à consulta, para o presente processo é
inadmissível, uma vez que os fatos narrados que serviram de base para os
lançamentos são relativos ao ano de 2009 e a Solução de Consulta
mencionada pelo Fisco é do dia 27 de abril de 2010, não havendo condição
de retroagir conforme consta do artigo 106, do Código Tributário Nacional
(...)
Com relação à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade citada pela
Autoridade Fiscal é de se lembrar que a mesma orienta os contabilistas no
sentido de classificar as contas de resultado e a data do registro do fato e
não sobre a classificação da matéria objeto do presente processo, uma vez
que o que está em pauta é sobre a classificação da "extinção de uma
dívida"".
Conforme acima demonstrado, a extinção de dívida não é faturamento e
nem receita operacional não financeira além de não pertencer a Receita
Bruta, não estando, portanto sujeita à Contribuição para o Financiamento
de Seguridade Social - Cofins e nem à Contribuição Social para o PIS/PASEP.
Pelo exposto, requer aos Senhores membros da_a Turma de Julgamento
dessa DRJ, que se dignem cancelar os Autos de Infração, tendo em vista a
redução a zero das alíquotas das contribuições e pela inocorrência do fato
gerador da Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social -
COFINS e da Contribuição Social para PIS/PASEP.
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-98.676, de 30 de setembro de 2019, decidiu julgar
improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2009
BASE DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DE PASSIVO. RECEITA. CARACTERIZAÇÃO.
Constitui receita tributável na sistemática de apuração não cumulativa a receita
decorrente da extinção de item do Passivo sem a correspondente extinção de
item do Ativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2009
BASE DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DE PASSIVO. RECEITA. CARACTERIZAÇÃO.
Constitui receita tributável na sistemática de apuração não cumulativa a receita
decorrente da extinção de item do Passivo sem a correspondente extinção de
item do Ativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese:
- O lançamento de ofício teria qualificado uma mera baixa de registro contábil
como receita tributável, concluindo pela existência de uma remissão de dívida.
- Nulidade por erro no lançamento de ofício.
- Os juros, que teriam sido remitidos, não podem ser considerados receitas e,
consequentemente, não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.
- Ainda que em uma análise meramente contábil a Recorrente possa ter auferido
um “resultado escritural positivo”, ele não representa ingresso de novos valores em decorrência
de uma atividade operacional ou não operacional por ela praticada.
- As reduções por meio de perdão de dívida não configuram receitas propriamente
ditas e, por conseguinte, não ensejam a ocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS e da
COFINS.
- Ainda que, por hipótese, se possa falar em receita, o perdão da dívida teria
natureza de receita financeira e, portanto, sujeita à alíquota zero do PIS e da COFINS, nos termos
do artigo 1o do Decreto n. 5.442/05.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Nulidade por erro do lançamento de ofício
A Recorrente defende a existência de vício de nulidade por erro no lançamento de
ofício e aduz que:
III.I. NULIDADE PELO ERRO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
12. Como antecipado na narrativa fática, os juros de R$ 7.294.613,90, equivalente
a US$ 3.348.764,71, foi liquidado junto com seu principal (Contrato de Mútuo),
segundo o Contrato de Compra e Venda de Ações, formalizado entre a Elizabeth
S.A. Indústria Têxtil e a Tacoma Group Incorporation em 23 de dezembro de 2003
(fls. 71 a 97).
13. Em maio de 2009, a Recorrente efetivou a baixa contábil, reconhecendo a
inexigibilidade dos juros (passivo financeiro), liquidado através do Contrato de
Compra e Venda de Ações datado de 23 de dezembro de 2003. O Livro Diário,
anexado à impugnação administrativa (fls. 153 a 157), confirma o negócio jurídico
avençado em 23 de dezembro de 2003 como o fato extintivo do contrato de
mútuo outrora vigente entre Tacoma Group Incorporation e Eliza-beth S.A.
Indústria Têxtil.
14. Nada foi demonstrado em contrário sobre a exigibilidade do passivo pela
Tacoma Group Incorporation. Não sendo exigível o passivo, obviamente, é
inadmissível a exigên-cia do crédito tributário com fundamento na remissão de
dívida.
15. Neste sentido, o artigo 281, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, caracteriza como omissão de
receita a “a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada."
(...)
19. O lançamento não determinou com exatidão a matéria tributável, visto que
não houve a remissão de passivo. Diferentemente, o empréstimo (passivo) foi
extinto por outro negócio jurídico, sobrevindo sua liquidação através de venda de
ações (ativo) da Recorrente em 29 de dezembro de 2003.
(...)
23. Assim sendo, exsurge duas conclusões: (i) o pagamento de todo empréstimo
(passivo), incluindo o saldo de juros no valor de R$ 7.294.613,90, foi realizado
com a contrapartida de um ativo, equivalente a participação societária de
titularidade da Recorrente, não existindo remissão de dívida; (ii) não logrando a
autoridade fiscal em indicar a continuidade do passivo desde de 28 de dezembro
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
8
de 2003, verifica-se sua inexigibilidade, eventualmente, caracterizando a hipótese
de passivo fictício (artigo 281, inciso III, do RIR/1999).
Não assiste razão à Recorrente.
O lançamento de ofício em discussão foi lavrado em decorrência de procedimento
de fiscalização e a partir da análise da contabilidade da Recorrente, mais especificamente, da
contabilização em 13/05/2009 na conta 4222 - Receitas Diversas, da baixa do valor equivalente a
US$ 3348.764.71 correspondente ao saldo da dívida com a empresa TACOMA GROUP INC no valor
de R$ 7.294.613,90.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinadas nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais serão declarados
nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
Analisando os presentes autos, verifica-se que os atos e termos foram lavrados por
Autoridade Fiscal competente para executar os procedimentos de fiscalização, examinar a
contabilidade da contribuinte e constituir o crédito tributário mediante lançamento.
No caso concreto, inexiste qualquer violação à legalidade ou à ampla defesa, haja
vista os fundamentos colhidos pela Autoridade Fiscal para sua conclusão, além da própria
impugnação e recurso voluntário apresentados pelo sujeito passivo, o qual demonstrou perfeita
cognição, fática e jurídica, dos motivos pelos quais foi lavrada a exigência de ofício.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade por erro do lançamento
de ofício.
Mérito
No mérito, a Recorrente defende que os juros, que teriam sido remitidos, não
podem ser considerados receitas e, consequentemente, não integram a base de cálculo do PIS e
da COFINS. Ainda que em uma análise meramente contábil a Recorrente possa ter auferido um
“resultado escritural positivo”, ele não representa ingresso de novos valores em decorrência de
uma atividade operacional ou não operacional por ela praticada.
Prossegue afirmando que as reduções por meio de perdão de dívida não
configuram receitas propriamente ditas e, por conseguinte, não ensejam a ocorrência do fato
gerador da Contribuição para o PIS e da COFINS.
A Recorrente também argumenta que, caso seja considerado receita, o perdão da
dívida teria natureza de receita financeira e, portanto, sujeita à alíquota zero do PIS e da COFINS,
nos termos do artigo 1o do Decreto n. 5.442/05.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
9
A redução do passivo não se caracteriza como receita tributável pela Contribuição
ao PIS e pela COFINS, por não se tratar de ingresso financeiro que acresce o patrimônio. Dessa
forma, o perdão de dívida não pode ser considerado como receita tributável.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me a trecho do voto
vencedor de relatoria do então Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto no Acórdão no 3402-
004.002, que vem enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta:
23. Deve-se frisar, nesse ponto, que diferentemente do pugnado pela autoridade
fiscalizadora, ao adotar a definição contábil de "receita para demonstração de
resultados", o conceito de receita tributável no âmbito do PIS/Cofins não é
contábil, mas constitucional, jurídico, haja vista que se trata de expressão
invocada pelo Constituinte para definir a competência da União no artigo 195, I,
"b" da Constituição Federal.
24. Da mesma forma, o conceito de "dação em pagamento", "cessão de crédito" e
"perdão de dívida" são conceitos jurídicos do Direito Privado, onde possuem um
sentido técnico específico que não pode ser distorcido com vistas a qualificar
juridicamente a perspectiva de determinado caso que a contabilidade forneceu.
25. Pode-se afirmar, categoricamente, que a forma de registro contábil não
determina a incidência tributária. Esse é papel da lei, exclusivamente. Havendo
discrepância entre um registro contábil e uma realidade jurídica, não deve restar
dúvida ao julgador da prevalência desta sobre aquela.
26. Passa-se, pois, a enfrentar especificamente os argumentos da autuação.
I) O conceito de receita tributável pelo PIS e pela Cofins
27. A fiscalização tributária adotou, para fins de incidência tributária, o conceito
de receita veiculado pela Resolução CFC no 1.374/2011, que qualificaria o "perdão
de dívidas" como espécie de receita:
Reconhecimento de receitas
4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com
aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado
com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da
receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos
ativos ou da diminuição nos passivos (por exemplo, o aumento líquido nos
ativos originado da venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo
originado do perdão de dívida a ser paga).
28. De fato, a fiscalização apontou precisamente um dispositivo de
pronunciamento do Conselho Federal de Contabilidade que se presta a definir a
receita, mas olvidou em distinguir que se trata de um reconhecimento de receita
"na demonstração do resultado". Trata-se de um escopo específico e distinto do
reconhecimento de receita para fins de tributação, como expressamente
reconhecimento no item 8A do Pronunciamento CPC no 30, verbis:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
10
8A. A divulgação da receita na demonstração do resultado deve ser feita a
partir das receitas conforme conceituadas neste Pronunciamento. A
entidade deve fazer uso de outras contas de controle interno, como
“Receita Bruta Tributável”, para fins fiscais e outros.
29. Como se vê, cai por terra o fundamento contábil da autuação a partir do
reconhecimento, pela própria contabilidade, da diversidade entre o conceito de
receita para fins de demonstração de resultado e para fins de cálculo das
contribuições sociais devidas tratam-se de finalidades absolutamente distintas
que demandam registros coerentes com seus próprios escopos.
30. Resta, ultrapassada a fronteira de um conceito contábil de receita, o
enfrentamento de um conceito constitucional e legal de receita para fins de
determinação da hipótese de incidência das contribuições sociais, bem como a
delimitação de sua base de cálculo.
31. Em se tratando de um conceito utilizado pela Constituição Federal e com
reflexos nos textos do artigo 1o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que
determinam a incidência do PIS/Cofins não cumulativo sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, "independentemente de sua denominação
ou classificação contábil".
32. Tal redação do dispositivo, como explica o Professor Marco Aurélio Greco, tem
o condão de desatrelar da contabilidade o conceito de receita gerando dois
efeitos opostos, mas complementares: de um lado, se contabilmente algo não
está registrado como receita, mas tem essa natureza, as contribuições devem
incidir; de outro lado, se algo está registrado contabilmente como receita, mas
não tem essa natureza, não há incidência das contribuições. Outro não foi o
entendimento do Órgão Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 606.107/RS, sujeito à sistemática de repercussão geral:
O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição
Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás,
expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que
determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua
denominação ou classificação contábil”. Ainda que a contabilidade
elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento
das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação.
33. Como não poderia deixar de ser, não cabe nem deve caber ao Conselho
Federal de Contabilidade ou aos demais órgãos definidores de regras contábeis a
definição da hipótese de incidência dos tributos brasileiro, sob pena de subversão
da sistemática normativa de delimitação de competência pela Constituição e
definição da incidência pelas leis.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
11
34. Sob uma perspectiva histórica, o que se pode constatar é a tentativa
constante de União de estender a hipótese de incidência das contribuições
sociais, esbarrando sempre no conceito constitucional de receita tributável e nas
limitações legais. Tal levantamento é feito de forma extremamente competente
pelo Conselheiro Antonio Carlos Atulim, em declaração de voto apresentada no
Acórdão no 3402003.071, julgado em Maio de 2016, cujo conteúdo reproduzo
abaixo:
Historicamente essas contribuições sempre incidiram sobre o faturamento,
entendido como o produto da venda de mercadorias e da prestação de
serviços.
A tentativa de a União incluir no rol de incidência das contribuições todas as
receitas operacionais da pessoa jurídica tornou-se uma odisseia que teve
início em julho de 1988, quando se pretendeu alterar a base de cálculo do
PIS por meio da edição de dois decretos-leis.
O PIS foi instituído por meio da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro
de 1970, a qual previa que as empresas privadas passariam a contribuir
para o fundo com duas parcelas, sendo uma com base na dedução do
imposto de renda devido e outra com base no faturamento (arts. 1o e 3o).
Esse quadro legislativo se manteve até julho de 1988, quando foram
editados os Decretos-Leis no 2.445, de 29 de junho de 1988, e no 2.449, de
21 de julho de 1988, por meio dos quais as contribuições mensais até então
devidas sobre o faturamento, passariam a incidir sobre a receita
operacional bruta (art. 1o, V, do Decreto-Lei no 2.445/88).
A tentativa de a União ampliar a base de cálculo do PIS por essa via foi
rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 148.754,
por meio do qual o Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal dos
Decretos-Leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988.
Relativamente ao financiamento da Seguridade Social, a odisseia teve início
com a instituição do Fundo de Investimento Social FINSOCIAL, por meio da
edição do Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, quando foi criada
uma contribuição devida pelas empresas equivalente a 0,5% (cinco décimos
por cento) do faturamento (art. 1o, § 1o).
Sobreveio então a Constituição Federal de 1988 e com o passar dos anos a
alíquota inicial de 0,5% do FINSOCIAL foi sendo elevada ao mesmo tempo
em que foi criada a Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988).
Houve contestação judicial por parte dos contribuintes e o Supremo
Tribunal Federal mais uma vez foi chamado a intervir. No julgamento do RE
no 150.764, o Tribunal manteve a cobrança do FINSOCIAL com a
configuração existente na data da promulgação da CF/88, declarando
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
12
inconstitucionais as majorações procedidas em sua alíquota após o advento
da nova ordem constitucional.
Diante da inviabilidade do aumento da contribuição ao FINSOCIAL, foi
editada a Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, por meio
da qual foi revogado o FINSOCIAL, instituindo-se a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS, com alíquota de 2% incidente
sobre o faturamento (art. 2o).
Esse quadro legislativo se manteve até a edição da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, por meio da qual a União mais uma vez tentou ampliar
as bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS redefinindo o
conceito de faturamento (art. 3o, § 1o).
E mais uma vez a União viu sua tentativa frustrada, pois por meio do RE no
390.840 o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98.
Desse breve retrospecto legislativo, resulta a comprovação da assertiva
inicial deste voto, no sentido de que historicamente essas contribuições
sempre incidiram sobre o faturamento e que a intenção da União, pelo
menos a partir de 1988, sempre foi ampliar o campo de incidência para
abarcar a receita operacional.
Todas as vezes em que a União tentou ampliar as bases de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS para alcançar as receitas operacionais das
empresas, houve declaração de inconstitucionalidade da norma infraconstitucional.
Esse quadro mudou com o advento da Emenda Constitucional no 20, de 15
de dezembro de 1998, por meio do qual foi alterado o texto do art. 195, I,
"b" da CF/88, que passou a prever a incidência das contribuições destinadas
ao custeio da seguridade social sobre a "receita ou o faturamento".
A partir dessa alteração constitucional, passou a existir permissão para que
o legislador incluísse nas bases de cálculo das contribuições destinadas ao
financiamento da seguridade social qualquer receita auferida pela pessoa
jurídica, pois o texto constitucional utilizou o vocábulo "receita" sem
nenhuma qualificação ou limitação.
Com lastro nessa alteração constitucional, foram editadas as Medidas
Provisórias no 66, de 2002 e 135, de 2003, que resultaram na Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002 e na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, respectivamente, que nas suas redações originais definiram as bases
de cálculo das contribuições nos seguintes termos:
Lei no 10.637:
" Art. 1oA contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
13
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
(...)"
Lei no 10.833
"Art. 1oA Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
(...)"
A primeira leitura desses dispositivos legais aparentemente autoriza a
pretensão fiscal de incluir a na base de cálculo das contribuições qualquer
tipo de receita, seja ela operacional ou não operacional.
Mas embora exista autorização na constituição para a tributação da
"receita" em geral, o legislador não se valeu dessa faculdade, pois não só
vinculou "a totalidade das receitas" ao termo "faturamento", mas também
excluiu expressamente da incidência as receitas não operacionais nos
parágrafos 3o dos arts. 1o dessas duas leis.
Nas cabeças dos arts. 1o de ambas as leis, a menção ao termo
"faturamento", limita a amplitude do "total das receitas auferidas" ao total
das receitas operacionais, uma vez que as receitas não-operacionais não se
identificam com faturamento, já que não decorrem da execução do objeto
social da pessoa jurídica.
Tal afirmação parece ser confirmada pelos parágrafos 3o dos dois
dispositivos citados, que se encarregaram de excluir da incidência das
contribuições as receitas não operacionais, nos seguintes termos:
Lei 10.637/2002:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
14
I a IV - omissis...
V - referentes a:
a) vendas canceladas ou aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e
os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita.
VI– não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (incluído
pela Lei no 10.684/2003)
Lei no 10.833/2003:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - omissis
II – não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III e IV – omissis
V - referentes a:
a) omissis
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e
os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição que tenham sido computados como receita.
(...)"
Ao contrário do entendimento de alguns, esse rol de exclusões das receitas
não operacionais não é exaustivo, pois o legislador, no momento da
elaboração da norma, não tem condições de prever todas as hipóteses de
receitas não operacionais que podem se apresentar no mundo real.
Tanto isso é verdade que com o advento da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, houve alteração na técnica de redação dos artigos 1o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, pois ao mesmo tempo em que o legislador
especificou e limitou a incidência às receitas estabelecidas no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598/77 e no art. 183, VIII da Lei no 6.404/76, houve
ampliação do rol de exclusões de receitas não-operacionais das bases de
cálculo, fato que comprova que o rol de exclusões anteriormente existente
não era exaustivo. Se fosse exaustivo, não seria necessário e nem
logicamente possível que uma lei posterior viesse a ampliá-lo.
Assim, se historicamente o legislador nunca pretendeu incluir as receitas
não operacionais nas bases de cálculo do PIS e COFINS e se existe previsão
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
15
expressa de exclusão dessas receitas nas leis que instituíram as
contribuições não cumulativas, é incabível a pretensão da fiscalização
tributá-las.
(...)
37. Não se está diante, no presente caso, de receita bruta decorrente da venda de
bens e serviços, caracterizado pela legislação de regência como o conjunto de
fatos aptos a configurar a incidência do PIS e da Cofins. É preciso mais do que
simples "ganho" para que se configura receita tributável, como também
consignou o STF, no mesmo REx 606.107/RS:
Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como
o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. (grifo nosso)
38. No caso em tela, resta claro que o perdão de dívida - considerando aqui o
fundamento da fiscalização - nunca poderia ser tratado como receita para fins
de tributação (apenas para fins de demonstração de resultado da empresa), por
não configurar ingresso. Ele não se integra ao patrimônio de forma inaugural -
não há aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um
comprometimento patrimonial existente.
39. E mais, não se trata de uma distinção que estamos inaugurando aqui, mas
sim de elemento de discrímen não apenas consagrado jurisprudencialmente
como também pela própria legislação, que não se furtou, em diversas
oportunidades, em deixar claro que a eliminação de um passivo, conquanto
represente um ganho, não deve ingressar na base de cálculo do PIS e Cofins,
como no artigo 1o, §3o, incisos V, "b", X e XII da Lei no 10637/02:
Art. 1o (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
V- referentes a: b) reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, QUE NÃO REPRESENTEM INGRESSO DE NOVAS
RECEITAS, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de participações
societárias, que tenham sido computados como receita;
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder
público;
XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das
isenções e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do
art. 19 do DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977;
40. A lei é categórica: sempre que estiver ausente o elemento de ingresso
financeiro, o "ganho" não pode se enquadrar na categoria de "receita
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
16
tributável" quando muito, no conceito de receita contábil para fins de
demonstração do resultado. (g.n.)
O referido acórdão restou assim ementado, neste tocante:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
(...)
RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDICO. REDUÇÃO DE PASSIVO.
O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de resultados, não se
confunde com o conceito jurídico, para fins de apuração das contribuições sociais.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receita bruta pode ser
definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
A mera redução de passivo, conquanto seja relevante para apuração de variação
do patrimônio líquido, não se caracteriza como receita tributável pelo PIS e
Cofins, por não se tratar de ingresso financeiro.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
(Processo no 16327.720855/2014-11; Acórdão no 3402-004.002; Redator
Designado Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto; sessão de 30/03/2017)
Ademais, ainda que se entenda tratar de receita, teria ela a natureza de receita
financeira e, nessa linha, considerando a época dos fatos, seria passível de incidência da
Contribuição ao PIS e COFINS à alíquota zero, nos termos do art. 1o do Decreto no 5.442/05:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para
fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência
não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
Posicionando-se no sentido de que o perdão de dívida tem natureza de receita
financeira, seguem as seguintes ementas de acórdãos proferidos por este CARF:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/12/2020
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
17
PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DO PASSIVO.
INSUBSISTÊNCIA ATIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA COFINS.
A baixa de um passivo decorrente de um perdão de dívida consiste em uma
insubsistência do passivo, insubsistência ativa que aumenta a situação líquida
patrimonial, importando ao devedor um acréscimo patrimonial.
Consequentemente, consiste em uma receita financeira, e como tal está sujeita à
tributação pela Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2020
PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DO
PASSIVO. INSUBSISTÊNCIA ATIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
A baixa de um passivo decorrente de um perdão de dívida consiste em uma
insubsistência do passivo, insubsistência ativa que aumenta a situação líquida
patrimonial, importando ao devedor um acréscimo patrimonial.
Consequentemente, consiste em uma receita financeira, e como tal está sujeita à
tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep. (g.n.)
(Processo no 19614.721269/2021-76; Acórdão no 3302-014.911; Relator
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini; sessão de 18/12/2024)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA ZERO.
LANÇAMENTO ANULADO
O perdão de dívida é receita financeira que, à época da lavratura da autuação,
estava sujeita a alíquota zero das contribuições, razão pela qual deve ser anulada
a autuação. (g.n.)
(Processo no 11080.730754/2014-75; Acórdão no 3401-012.809; sessão de
16/04/2024)
Isso posto, no mérito, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, dou provimento.
É como voto.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
18
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

DECLARAÇÃO DE VOTO
Pedro Sousa Bispo

Pedro Sousa Bispo
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de recurso do contribuinte
contra autos de infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS e da
contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, fls. 118/137, que constituíram o crédito
tributário total de R$ 1.432.430,59, somados o principal, multa de ofício e juros de mora
calculados até 31/07/2013.
A fiscalização, após análise da contabilidade, identificou que a empresa procedeu à
contabilização em 13/05/2009 na conta 4222 - Receitas Diversas, da baixa do valor equivalente a
US$ 3348.764.71 correspondente ao perdão do saldo da dívida com a empresa TACOMA GROUP
INC no valor de R$ 7.294.613,90.
Entendeu a fiscalização que essa remissão de dívida importa para o devedor
(remitido) acréscimo patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira) por ser uma
insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Segundo a Fiscalização, a inclusão da rubrica (conta 4222 - Receitas Diversas) na
base de cálculo das contribuições teve como justificativa o argumento que a legislação que define
a base de cálculo da Cofins e PIS considera abrangidos por esse conceito a totalidade das receitas
auferidas, independentemente da classificação contábil atribuída.
A fiscalização entendeu que a remissão de dívida, decorrente de ato de liberalidade
pelo credor em favor do devedor, representa receita tributável.
Também, a insubsistência do passivo detectada (desaparecimento de uma dívida)
não poderia ser tratada como receita financeira, mas como Outras Receitas Operacionais
tributável para o PIS e para a COFINS.
No julgamento realizado na DRJ, foi mantido o entendimento da fiscalização.
Passa-se a análise da controvérsia.
Tem-se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime não-cumulativo
das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cujas
redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
19
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no 10.833/2003 ampliou a exclusão para "não
operacionais, decorrentes da venda do ativo permanente", aplicando-se ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei)

Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
20
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados
como receita.
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).
Constata-se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, restando evidente que a
receita contabilizada na conta “conta 4222 - Receitas Diversas”, no valor de R$ 7.294.613,90,
subsome-se ao referido dispositivo legal. Além disso, a legislação também prevê as exclusões
desta base de cálculo, dentre as quais se destacam as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos, as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perdas.
A recorrente defende que a referida receita se caracterizaria como receita
financeira, subentende-se na modalidade de descontos obtidos, o que levaria a aplicação da
alíquota zero para as contribuições ao PIS/COFINS, conforme determina a legislação.
Equivoca-se a Recorrente, uma vez que é considerada receita financeira aquela
remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação de um fundo de
investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento antecipado (descontos financeiros
obtidos), normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata, o que não
é o caso ora analisado, conforme já mostrado anteriormente, que tem natureza de remissão de
dívida.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
21
No caso ora analisado, resta claro nos autos, fato não contestado pela recorrente,
que a remissão dos juros não se deu por uma antecipação do pagamento da dívida (espécie de
desconto financeiro obtido), os juros incorreram sobre a dívida e posteriormente foram perdoados
pela credora, por mera liberalidade.
Não comungo como a afirmação da recorrente de que ao se perdoar uma dívida, a
receita surgida, decorrente do perdão, guarda a mesma natureza daquela rubrica extinta (no caso
analisado juros perdoados). Sobre essa afirmação concordo com as considerações do acórdão
recorrido no sentido de que a classificação da extinção de item do Passivo na categoria de receita
independe da natureza daquele item. Com efeito, o que caracteriza o auferimento da receita é o
aumento patrimonial decorrente da operação unilateral e esse aumento não guarda relação
necessária com o item extinto.
Nessa esteira, interessante transcrever as conclusões da Solução de Consulta no 306
SRRF/ 9a RF/Disit, de 31 de agosto de 2007, no mesmo sentido de que o perdão de dívida não
pode ser considerado como um desconto financeiro (receita financeira), mas uma espécie de
desconto incondicional, não considerado como uma receita financeira:
(...)
11.8.8. In casu, não houve desconto por pagamento antecipado, nem prêmio por
resgate de título, ou seja, nenhum confronto entre aspectos financeiramente
favoráveis e desfavoráveis, mas sim um simples perdão de dívida (ato liberatório)
pela credora em favor da devedora (consulente) que se coaduna com o desconto
incondicional, o qual não é tratado como “receita financeira”. Logo, a presente
insubsistência ativa (do passivo) não há de ser tratada como uma “Receita
Financeira”, mas como “Receita Outros Resultados Operacionais”, o que leva ao
entendimento que a remissão de dívida é fato imponível da Cofins e do PIS.
11.8.9. O desconto tem natureza de receita financeira quando há novação em
virtude de uma contraposição de fatores favoráveis e desfavoráveis (pagamento
antecipado que gera uma redução de juros – recebimento em função do tempo
de recebimento do crédito), o que é diferente do caso em tela que retrata uma
remissão da dívida (ato liberatório da credora em favor da devedora), pela qual
houve um abandono do próprio capital(principal).
11.8.10. Depreende-se, portanto, que o valor relativo às dívidas perdoadas, seja
parcial ou integral, constitui receita para o devedor. Para que as receitas sejam
consideradas como “financeiras”, há de haver como característica um ganho em
razão da disponibilidade de recursos para terceiros em função de certo período de
tempo. Sendo assim, o perdão da dívida ou sua redução, seja mediante
renegociação ou novação, não constitui receita financeira. É irrelevante para
caracterizar a receita tratar-se de perdão do principal ou da multa e juros.
Portanto, o perdão de multa e juros também não constitui receita financeira, pois,
como acessórios, acompanham a natureza do principal.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
22
12. Do exposto, conclui-se que o perdão de dívida pela credora é um ato jurídico
que faz acrescer o patrimônio da devedora, de modo que revela capacidade
contributiva (objetiva), que, por caracterizar uma receita operacional (diversa da
receita financeira), implica receita tributável pela Cofins e pelo PIS, com a alíquota
superior a zero (diversamente do que trata o art.1o do Decreto no 5.442, de
09/05/2005, c/c o §2o do art. 27 da Lei no 10.865, de 30/04/2004).
(...)
Nesse mesmo sentido também, a Cosit Coordenação Geral de Tributação já
manifestou entendimento de que a remissão de dívida representa uma receita operacional,
tributável pelo IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 17, DE 27 DE ABRIL DE 2010
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art.9o, § 3o, II da Resolução CFC No 750, de 1993; PARECER
CT/CFC N o 11, de 2004; art.187 da Lei N o 6.404, de 1976; arts. 373 e 374 do RIR,
de 1999; art.3o da Lei N o 9.718, de 1998; art. 1o, § 3o, V, "b" da Lei N o 10.833, de
2003; , art. 1o, § 3o, V, "b", da Lei N o 10.637/ 2002; art.53 da Lei N o 9.430, de
1996; arts. 2o e 3o do Ato Declaratório Interpretativo SRF N o 25, de 2003; art.
111, II do CTN.
A legislação tributária não conceitua o que seja receita financeira, porém elenca
quais as origens de recursos que devem ser consideradas como tal, a exemplo do Decreto
no3.000/1999, a seguir transcritas:
Seção IV
Outros Resultados Operacionais
Subseção I Receitas e Despesas Financeiras Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos
no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Portanto, a rubrica aqui analisada não guarda qualquer correspondência com
receita financeira.
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
23
Subseção II
Variações Monetárias
Variações Ativas
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo
com o regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em
função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição
legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos
cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 18, Lei no 9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
(negritos nossos)
Disso se conclui que a rubrica ora analisada não possui qualquer semelhança com
receita financeira na modalidade de descontos obtidos, tampouco com qualquer outro tipo de
receita financeira sujeita à alíquota zero.
Também não prospera a tese da necessidade de ingresso positivo de recurso que
implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja caracterizado como receita para
quem aufere, como defendem a ilustre relatora e a recorrente.
Tal entendimento é equivocado, uma vez que não apenas o ingresso de recursos na
entidade com aumento do seu ativo (sem contrapartida no passivo) representa receita, mas
também aqueles benefícios econômicos decorrentes de diminuição de passivo (sem contrapartida
no ativo) também têm efeito positivo patrimônio líquido da entidade, como se dá no presente
caso, da mesma forma se caracterizando como receita.
O Pronunciamento Técnico CPC 47 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos
que resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam
provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas
englobam tanto as receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge
no curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade
de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer o tratamento contábil de
receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
24
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando
reconhecê-la. A receita é reconhecida quando for provável que benefícios
econômicos futuros fluam para a entidade e esses benefícios possam ser
confiavelmente mensurados. Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em
que esses critérios são satisfeitos e, por isso, a receita deve ser reconhecida. Ele
também fornece orientação prática sobre a aplicação desses critérios.
(negrito nosso)
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de ativo
ou diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade.
Os artigos 1os das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o sobre as
receitas que não integram a base de cálculo, indicando a abrangência da definição de receita e a
necessidade de a lei definir expressamente as exclusões. Ou seja, se a lei expressamente exclui da
base de cálculo das contribuições algumas rubricas, isso quer dizer que as demais, entre elas a ora
discutida, devem integrar a base de cálculo das contribuições, uma vez que não está relacionada
entre as exclusões permitidas.
As reduções de passivo com repercussão no patrimônio líquido, portanto, impacta
de modo positivo no resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente dispõe o
dispositivo transcrito.
No caso ora analisado, constata-se que a referida rubrica tem natureza de remissão
de dívida, isso porque houve um claro ato de liberalidade do credor em favor do devedor, que
resultou na insubsistência do passivo (desaparecimento de uma dívida), sem contrapartida no
ativo, sendo tal fato caracterizado como receita, haja vista que gerou um acréscimo do patrimônio
da empresa devedora, revelando-se a capacidade contributiva sujeita à tributação.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões das turmas colegiadas do CARF
caracterizando como receita a redução de um passivo sem contrapartida no ativo, a teor das
ementas dos acórdãos abaixo transcritos:
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
CLASSIFICAÇÃO
COMO
RECEITA
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
A receita decorrente da remissão de dívida, por ato de liberalidade do credor, não
se confunde com uma receita financeira, devendo ser classificada como outras
receitas operacionais e levada em conta na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep.
(Acórdão no 3302-011.717 de 21 de setembro de 2021, da Terceira Câmara,
Segunda Turma, da Terceira Seção, relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard)
REMISSÃO. DÍVIDA. PASSIVO. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.008 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721483/2013-31
25
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita), por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza
no momento do ato remitente. O deságio obtido na remissão de dívida em plano
de recuperação judicial no qual o Credor submete-se à cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade opera seus efeitos tributários com o
pagamento acordado.
(Acórdão no 1401-006.962, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 14 de maio de 2024, relatoria do Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano)
Vale citar ainda recente decisão desta turma colegiada, de minha relatoria, tratando
do mesmo tema (remissão de dívida) que, por voto de qualidade, manteve o entendimento de que
a remissão de dívida tem natureza de receita sujeita a incidência do PIS e da COFINS:
Dessa forma, a receita ora analisada, decorrente de remissão de dívida, possui a
natureza de receita operacional e deve ser tributada ao PIS e COFINS.
Diante do exposto, entendo que deveria ser ter sido negado provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 286
DF CARF MF
Original